Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-41.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO. PAGAMENTO ANTECIPADO. CRÉDITO COMPUTADO NA FATURA SEGUINTE. BOA-FÉ OBJETIVA. INADMISSIBILIDADE DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária; (ii) licitude das cobranças após o parcelamento da fatura do cartão de crédito; (iii) direito da autora à devolução em dobro dos valores pagos após a negociação; e (iv) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 75273196), defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. A autora parcelou o pagamento da fatura de seu cartão de crédito, no valor de R$443,43, vencida em 13/11/2024, assumindo o compromisso de pagar três parcelas de R$151,72, mais os encargos financeiros (juros, multa e IOF). Em 16/11/2024, independentemente da renegociação da dívida parcelada para o pagamento proporcional dos encargos financeiros, a autora antecipou a quitação do valor principal (R$443,43), deixando de comunicar o pagamento à instituição financeira (ID 75273094 - Pág. 10).
6. Por conseguinte, nas faturas subsequentes, vencidas em 13/12/2024 e 13/01/2025, não constam cobranças indevidas, porquanto abatido o valor pago antecipadamente pela autora, mantidas as condições pactuadas, ante a ausência de prova de renegociação dos encargos financeiros, importando destacar que a boa-fé objetiva não admite comportamento contraditório das partes contratantes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
8. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: n.a.